Tribunal: TJES
Processo: 5001356-02.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001356-02.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA MARCONCINI SILVA
RECORRIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001356-02.2021.8.08.0004

Recorrente:
VANIA MARCONCINI SILVA

Recorrido(a): GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., CONSORCIO FACIL TELEMARKETING LTDA - ME

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AVENÇA ASSOCIADO A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS.

INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROMESSA ENGANOSA. ASSINATURA ELETRÔNICA EM TERMO DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E CIÊNCIA, REGISTRANDO EXPLICITAMENTE A AUSÊNCIA DE COMPROMISSO DE CONTEMPLAÇÃO.

ÁUDIOS REPRODUZIDOS NOS AUTOS DENOTAM A CRIAÇÃO DE UMA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA DE FORMA MAIS ÁGIL DO QUE EM CONSÓRCIOS SIMILARES, DEVIDO AO MAIOR NÚMERO DE COTAS SORTEADAS EM CADA UMA DAS ASSEMBLEIAS. ENTRETANTO, NÃO HOUVE AFIRMAÇÃO CATEGÓRICA DE QUE A LIBERAÇÃO SE DARIA EM DETERMINADO PERÍODO. HOUVE ESCLARECIMENTOS, INCLUSIVE, DE QUE LANÇOS PODERIAM SER EFETUADOS, OPCIONALMENTE, PARA AGILIZAR ESSE PROCESSO. POSSIBILIDADE REPUDIADA CLARAMENTE POR UMA DAS INTERLOCUTORAS, QUANDO QUESTIONADA PELA RECORRENTE, REAFIRMANDO-SE QUE SE TRATAVA DE UMA PROBABILIDADE, JAMAIS DE UMA CERTEZA.

PRETENSÃO DE ACESSO IMEDIATO AO BEM, APÓS A QUITAÇÃO DE NÚMERO PRÉ-AJUSTADO DE PARCELAS, QUE É INCONGRUENTE COM A ESSÊNCIA DO CONTRATO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. RECORRENTE CONDENADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, consoante o voto do Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)